Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. SINAIS DE EMBRIAGUEZ ATESTADOS POR AGENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que, liminarmente, julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (recusa a submeter-se a teste para constatação de embriaguez).
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de notificação e a consequente supressão do seu direito de defesa prévia. Aduz que não há nenhuma garantia de precisão no aparelho utilizado na autuação para detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica, e não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requer o provimento do recurso para que seja conhecido e totalmente provido (ID 62432824).
3. Recurso próprio, tempestivo e demonstrado o recolhimento do preparo (ID’s 62432825 a 62432828). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na hipótese dos autos, o recorrente narra que foi abordado pela autoridade de trânsito, que requereu a realização do teste prévio de alcoolemia, por intermédio de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, instrumento que, segundo afirma, estava desprovido de qualquer registro. Afirma que a autoridade lavrou auto de infração em razão de sua recusa a se submeter ao teste, mesmo após demonstrar que estava plenamente apto a dirigir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora. Relata que não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa prevista e que o veículo foi liberado após a chegada de pessoa habilitada ao local.
5. Quanto à necessidade de constatação de outros sinais que indiquem embriaguez, as Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito do assunto, conforme Enunciado no 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Com efeito, a situação narrada pela parte coaduna-se perfeitamente com o entendimento supramencionado, de modo a evidenciar a regularidade da penalidade aplicada. Acrescente-se que os atos produzidos pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não afastada pelo recorrente.
6. Em relação à aventada irregularidade do etilômetro, cumpre destacar que a infração prevista no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, possui natureza autônoma, uma vez que resta configurada pela simples recusa do condutor a submeter-se ao etilômetro ou outro exame capaz de constatar o teor de alcoolemia, e não implica presunção de embriaguez. Assim, a conformidade ou não com as normas do INMETRO mostra-se irrelevante, no caso concreto.
7. No que concerne à alegada ausência de notificação, há dissonância entre os fatos narrados na petição inicial e aqueles apresentados em recurso. Na petição inicial, o recorrente alega irregularidades no preenchimento do auto de infração, enquanto, no recurso, sustenta a ausência de notificação. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento dos pedidos, nos termos do art. 932, III, do CPC.
8. Conclui-se, assim, pela inexistência de irregularidade capaz de ensejar a nulidade do auto de infração impugnado, o que impõe a manutenção da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.